Tribunal: TJDFT
Processo: 0080085-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0080085-23.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE BENEDITO SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O O excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo dos Recursos Extraordinários n.o 632.212/SP, em decisão publicada em 06.11.2018, 591.797/SP, em 12/09/2018, e 631.363/SP, em 05/02/2018, determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, que versam sobre controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Collor I e II, pelo período de 24 (vinte e quatro meses). A decisão de sobrestamento tinha como escopo possibilitar aos interessados manifestarem interesse na adesão aos acordos coletivos homologados nos autos dos referidos Recursos Extraordinários para, assim, “uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais”. Recentemente, em razão de diversos questionamentos levantados diante da referida determinação proferida no âmbito do RE n. 632.212/SP, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão publicada em 12/04/2019, reconsiderou da decisão de suspensão, mas tão somente no que tange aos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença no que diz respeito ao Plano Collor II. Assim, no que tange aos processos ainda em fase de conhecimento, forçoso reconhecer que a ordem de sobrestamento permanece hígida. Aliás, em recente manifestação, o Desembargador Arnoldo Camanho elucidou a questão dos expurgos inflacionários de forma didática. Veja-se: Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Classe: Apelação Cível Processo no: 0052975-49.2008.8.07.0001 Apelantes: Espolio de Joaquim Caetano Ferreira Banco do Brasil S/A Apelados: os mesmos D E S P A C H O Consultando as decisões proferidas na ADPF 165, e nos REs com repercussão geral reconhecida 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, que versam sobre os expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, este Relator constatou que: 1) Não houve suspensão dos processos referentes aos expurgos na ADPF 165, pois não foi prevista no acordo homologado. Por isso, a questão da suspensão foi decidida nos REs 626.307 (Planos Bresser e Verão, respectivamente, 26,06% e 42,72%), 591.797 (Plano Collor I ‘referentes a valores não bloqueados pelo BACEN’ 84,32%), 631.363 (Plano Collor I ‘referentes a valores bloqueados pelo BACEN’ 84,32%) e 632.212 (Plano Collor II 21,87%); 2) Os processos que dizem respeito aos Planos Bresser e Verão não estão suspensos, conforme decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, em 28/03/2019, no RE 626.307. 3) Os processos referentes ao Plano Collor I estão suspensos, em virtude de decisões proferidas pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, nos REs 591.797 e 631.363, em 12/09/2018 e 05/02/2018, respectivamente; 4) Os processos que dizem respeito ao Plano Collor II estão suspensos, desde que não estejam em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, consoante decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212, em 09/04/2019. Por essas razões, e tendo em vista que o presente recurso, ainda na fase de conhecimento, versa sobre os expurgos inflacionários dos Planos Collor I, permaneçam os autos sobrestados. Sem prejuízo, anote-se e observe-se petição ID n.o 11018678. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator No caso dos autos, o recurso do Banco versa sobre as diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes dos Planos Verão e Collor I e II. Em que pese a parte autora tenha demonstrado interesse em aderir ao acordo, intimada para informar sobre sua formalização (ID 12756731), quedou-se inerte. Pelo exposto, determino o sobrestamento do presente feito, tendo em vista tratar-se de ação de conhecimento em que se discute diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Collor I e II. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora